Tribunal: TJDFT
Processo: 0724431-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que não há pedido de liminar. Intime-se a Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Brasília, 31 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator